Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019146-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVANTE), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO DE SOJA OBJETO DE PENHORA – PRSTAÇÃO DE CONTAS – DEMONSTRAÇÃO PELO CREDOR QUE DISPONIBILIZOU O PRODUTO PARA AS MAIORES TRADDINGS DO MERCADO – ALIENAÇÃO PELO MELHOR PREÇO ENCONTRADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrando o credor que alienou a soja pelo melhor preço encontrado no mercado, não é possível deferir o pedido dos devedores para que seja considerado a maior cotação naquela data, ante a prova da recusa de diversas tradings em adquirir o produto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1019146-61.2022.8.11.0000 de decisão de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial (no 0001095-88.1998.8.11.0055), rejeitou o pedido da agravante para abatimento de R$ 117.000,00 da dívida executada, em razão da agravada não ter demonstrado que alienou a soja objeto de penhora pela maior cotação do mercado.

Os agravantes afirmam que foram penhorados recebíveis relativos a arrendamento de área rural, pagos em soja, e que o magistrado havia autorizado a venda do produto pela maior cotação.

Aduz que depois determinou-se aos exequentes que comprovassem que obedeceram a essa ordem e ofereceram a soja a grandes players do mercado, como Cargill, Bunge, Amaggi e Louis Dreyffus Company, provar que venderam a soja pela melhor cotação apresentada por tais empresas e justificasse porque só em 2020 depositou a quantia obtida com essa alienação.

Aduzem que o Banco vendeu a soja para uma empresa desconhecida por R$ 61,80 a saca, no entanto, segundo a APROSOJA a melhor cotação naquela data estava em R$ 62,80, o que resultou numa diferença de R$ 117.000,00 em desfavor dos devedores.

Apontam que a decisão agravada desconsiderou comando anterior, ofendendo a coisa julgada, pois indeferiu o pedido dos agravantes sob o fundamento de que a
pesar de a diferença entre as cotações ser de R$ 1,00, no montante total de grãos, a mesma corresponde a R$ 117.000,00, que é um valor expressivo para abatimento da dívida existente.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada (id n. 151058660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução foi proposta em 15/07/1998 e em

21/03/2016 foi deferida a penhora
dos recebíveis
do contrato de parceria agrícola celebrado entre os agravantes e terceiros do imóvel matriculado sob o n. 415 do CRI de Campo Novo do Parecis.

Posteriormente, foi declarada a ineficácia desse pacto em relação à exequente, e mantida a

penhora dos recebíveis da referida avença, autorizando-se a alienação do produto penhorado pela melhor cotação apresentada entre as empresas de renome de mercado (Cargill, Bunge, Amaggi e Louis Dreyfus Company).

A insurgência refere-se à prestação de contas da safra 2018/2019, alienada para a empresa Engelhart Commodities Trading Partners por R$ 61,80 a saca. Os agravantes apontam que no mesmo dia a cotação da Aprosoja para a localidade de Campo Novo do Parecis-MT estava em R$ 62,80, o que gerou prejuízo a ela de R$ 117.000,00 no abatimento da dívida.

A decisão agravada rejeitou o pedido dos agravantes sob os seguintes fundamentos:

1- Da venda da soja da safra 2018/2019

Quanto a venda da soja da safra 2018/2019, o Banco Sistema S.A. informou que em 2019 vendeu a Engelhart CTP Brasil S.A. o volume de 6.783.580 kg de soja da Fazenda São Benedito, cuja venda resultou no montante líquido de R$ 6.787.123,45, sendo o montante depositado em juízo em 31/01/2020.

Assim, cumpre-me analisar se foi autorizada a vendo da soja pelo Banco Sistema S.A.,
pela melhor cotação apresentada entre as empresas de renome no mercado (como Cargill, Bunge, Amaggi, Louis Dreyfus Company).

Neste ponto, o Banco Sistema S.A. i
nformou que entrou em contato com as empresas Cargill, Bunge, Amaggi e Louis Dreyfus Company, no entanto, a maioria sequer apresentou resposta, informando que as condições mais vantajosas foram apresentadas pela Engelhart CTP Brasil S.A.

Infere-se da cópia de e-mails juntados pelo Banco Sistema S.A., que houve contato com a empresa Amaggi em 15/05/2019 (e-mail: jones.bovolon@amaggi.com.br), a empresa Bunge em 14/05/2019 (e-mail:
rodrigo.generoso@bunge.com
), a empresa Louis Dreyfus Company em 15/05/2019 (e-mail: lucas.martins@ldc.com), e também a empresa Engelhart CTP Brasil S.A. em 15/05/2019 (e-mail:
george.zanovello@ectp.com
) e a empresa ADM em 13/05/2019 (e-mail: luiz.quirieco@adm.com).

Consta dos e-mails resposta apenas da empresa Engelhart CTP Brasil S.A., no qual apresentou cotação no valor de R$ 61,80 a saca de soja, para a retirada em Campo Novo do Parecis-MT, tendo o Banco Sistema S.A. alegado que muitas empresas preferiram não comercializar a soja, ao tomarem conhecimento de que o produto é proveniente de declaração de ineficácia de contrato de parceria.

Destaco que embora a Amaggi tenha respondido no ofício de id 65150396 - Pág. 29 que não recebeu registro de oferta informal, verifica-se que foi compreendido ao período de 21/05/2019 a 05/07/2019, sendo que o e-mail foi enviado em 15/05/2019, data anterior ao período informado.

Quanto a Cargill não há demonstração de que foi encaminhada a solicitação de cotação, por outro lado, o Banco Sistema S.A. também realizou cotação com a empresa ADM, esta também de renome no mercado, atendendo, assim, os ditames da decisão judicial.

A parte executada alegou que de acordo com o histórico de cotação apontado pela APROSOJA, na data da venda, a saca de soja de 60kg correspondia a R$ 62,80, ou seja, R$ 1,00 a mais do que foi vendido, pugnando, assim, pelo abatimento no valor da dividia do montante de R$ 117.000,00, correspondente a diferença da venda.

No entanto, é do meu convencimento que o pedido não merece ser acolhido, haja vista que a diferença de valor da saca de soja que foi comercializada e a cotação apontada pela APROSOJA é aceitável, principalmente se levarmos em consideração as oscilações que ocorrem no mercado.

Ademais, diante da similaridade do valor pago pela soja e a cotação da APROSOJA, tenho que resta demonstrada que a venda foi realizada pela melhor cotação, razão pela qual, indefiro o pedido de abatimento do montante de R$ 117.000,00 do valor da dívida.

Apesar de os agravantes sustentarem que a agravada inobservou o comando judicial anterior para venda da soja pelo maior preço de mercado, o Banco Sistema demonstrou que entrou em contato com as maiores tradings do mercado, porém, em razão do receio dessas empresas em adquirir o grão ante o histórico processual que lhe envolvia, conseguiu naquela época aliená-lo apenas a uma empresa menor, que todavia, comprou a saca por valor similar àquele depois apontado pelos agravantes como a maior cotação no período.

Por conseguinte, como o credor provou que ofereceu o grão às grandes tradings do mercado, e estas recusaram-se a compra, não é razoável impor que ela arque com tal ônus, ante a impossibilidade de obrigar tais empresas à aquisição.

Importante acrescentar que nas demais prestações de contas em que o Banco não provou a tentativa de comercialização da soja à essas tradings, o magistrado deferiu o pedido dos agravantes para abatimento do débito com base na maior cotação do dia, como na safra 2019/2020, em que se deduziu R$
297.204,30 além do valor obtido com a alienação. L
ogo, não há reparos a se fazer na decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022